Tribunal: TJMT
Processo: 1006517-84.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006517-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA LTDA - CNPJ: 15.341.191/0007-18 (AGRAVADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de Maria Caires Bezerra
Eirelli
e Maria Caires Bezerra, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (I) definir se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, §8º, do CPC, em casos de exclusão de parte no polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade; e (II) verificar a proporcionalidade do quantum arbitrado.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de honorários por equidade (art. 85, §8º, CPC) é aplicável em casos em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa é muito baixo, especialmente em contextos de exclusão de parte do polo passivo por ilegitimidade, sem extinção do crédito tributário. 4. Adotando-se tal entendimento, fixou-se a remuneração de honorários em R$ 1.500,00, considerando a proporcionalidade e o trabalho desenvolvido.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida, arbitrando os honorários advocatícios em R$ 1.500,00.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal por ilegitimidade, sem impugnação ao crédito tributário, devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§2º, 3º, e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial; STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Exmo. Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que,
nos autos da Execução Fiscal n.º 1010246-63.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
Maria Caires Bezerra
Eirelli

e
Maria Caires Bezerra,

acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada
, para reconhecer
sua ilegitimidade passiva
,
condenando o Estado
de Mato Grosso
ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões, o Agravante
argumenta que
é
inadequada a fixação de honorários com base em critérios que desconsideram a proporcionalidade e a apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC/2015
, uma vez a Exceção de
Pré
-Executividade foi acolhida para reconhecer a ilegitimidade de parte
. Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em casos como o presente, a verba honorária deve ser arbitrada com moderação, considerando o benefício econômico efetivamente obtido.

Nas contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, alegando que os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o disposto nos §§2º e 3º do art. 85 do
Código de Processo Civil
, considerando o valor atualizado do crédito tributário em execução e a complexidade da matéria discutida. Argumenta, ainda, que o arbitramento não apresenta qualquer desproporcionalidade, uma vez que decorre da responsabilidade processual atribuída ao agravante na qualidade de ente público demandante.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.º 1010246-63.2022.8.11.0041 contra
Maria Caires Bezerra
Eirelli

e
Maria Caires Bezerra
, Joaquim Augusto Curvo, Domingos Kennedy Garcia Sales, em decorrência das infrações de “
ICMS devido por contribuinte enquadrado no regime de apuração normal do imposto, apurado pelo próprio contribuinte e declarado na Escrituração Fiscal Digital (EFD) ou na Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA).
”
,
“
ICMS devido por contribuinte enquadrado no regime de apuração normal do imposto, apurado pelo próprio contribuinte e declarado na Escrituração Fiscal Digital (EFD) ou na Guia de Informação e Apuração do ICMS
”,
e “ ICMS devido por contribuinte enquadrado no regime de apuração normal do imposto, apurado pelo próprio contribuinte e declarado na Escrituração Fiscal Digital (EFD) ou na Guia de Informação e Apuração do ICMS”,
representadas pela inclusão das Certidões de Dívida Ativa n
.
º
2021449308
, 20221361
e 202257436
totalizando o valor de R$
12.591,52
(
doze mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos
).

Em origem, a executada Maria Caires Bezerra apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual requereu a rejeição da exceção de
pré
-executividade, argumentando que a matéria não pode ser arguida nesse âmbito, pois demanda dilação probatória.

O juízo

a quo

acolheu a exceção de
pré
-executividade
para reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários
fixados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravado

em sede de exceção de
pré
-executividade.

No caso em tela, a decisão agravada fixou os honorários sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com os patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC.
Conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a exclusão de um dos executados não resulta na extinção da execução, os honorários devem ser fixados com base na equidade, observando-se o proveito econômico efetivamente obtido e evitando-se condenações excessivas.

Os honorários sucumbenciais,
via de regra
, são fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. Todavia, podem ser fixados por equidade nos casos em que o valor da causa for inestimável, o proveito econômico obtido for irrisório ou o valor da causa for considerado muito baixo, conforme entendimento consolidado pelo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Dessa forma, o legislador buscou instituir critérios objetivos para a mensuração da verba sucumbencial, permitindo sua fixação com base na equidade somente quando inviável a aplicação da regra geral prevista no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Todavia, com fundamento no entendimento recentemente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
EREsp
1.880.560-RN, sob relatoria do Ministro Francisco Falcão, julgado pela Primeira Seção em 24 de abril de 2024, restou firmado que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade objetiva exclusivamente a retirada do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem questionar a higidez ou a subsistência do crédito exequendo, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados com base na equidade, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015. Confira-se:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Tal orientação jurisprudencial consagra o entendimento de que, em contextos como esses, a exata mensuração do proveito econômico obtido é inviável, o que legitima
a fixação
equitativa dos honorários advocatícios, em rigorosa conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso

em

exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desistência do exequente, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

4. Aplicável a redução dos honorários pela metade, conforme disposto no art. 90, §4º, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela parte exequente após a apresentação da exceção de

pr
é
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade, aplicando-se a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC quando houver reconhecimento do pedido após a exceção de
pré
-executividade.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC; Art. 90, §4º, CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma.
(N.U 1026543-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DISTINGUISHING DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, determinou a exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal e fixou os honorários advocatícios com base no percentual sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside na definição do critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando ocorre a exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade.

4. A fixação dos honorários com base no valor da causa poderia gerar montantes desproporcionais em execuções fiscais envolvendo múltiplos devedores, justificando, assim, a fixação por apreciação equitativa.

5. A impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, justifica a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

6. O caso em tela apresenta
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ, pois não se trata de causa de elevado valor, mas de situação em que o proveito econômico é inestimável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Nas hipóteses de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, dada a impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido, sendo o caso de
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; L. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 961; STJ,
AgInt
no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/08/2023; STJ,
EREsp
1880560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/04/2024.”

(N.U 0000883-27.1997.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)
”.

Assim, no caso concreto, sopesando o trabalho desenvolvido pelo nobre advogado da parte agravada, e em observância aos parâmetros impostos pelo § 8º do art. 85 do CPC, é razoável que os honorários sejam arbitrados por equidade, no valor de R$
1.500,00
(
mil e quinhentos reais
), quantum que remunera dignamente o causídico pelo trabalho efetivamente desempenhado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024